Tribunal: STF
Processo: HC 216784
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Massini Sanches, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado pelo TJDFT), que não conheceu o HC 741.919/SP.



    A defesa narra que o paciente cumpre pena de 8 anos, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).



    Sustenta que o paciente faz jus à prisão domiciliar humanitária, porque pertence a grupo de risco (72 anos, com hipertensão, diabetes e epigastralgia).



    Requer que o paciente seja transferido para o regime da prisão domiciliar.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, a defesa não logrou êxito em comprovar a ineficiência do estabelecimento prisional nos cuidados necessários para o tratamento do paciente. Transcrevo a fundamentação adotada pela autoridade coatora:



    “(...)



    Como também observado pela origem, desde já, deve-se esclarecer que o paciente não cumpre sequer o primeiro requisito legalmente exigido: o de estar cumprindo pena em regime aberto. 



    Isso porque, conforme consta, o paciente foi ‘condenado em regime semiaberto por delito grave, gravíssimo hediondo (...) tempo término da pena previsto apenas para 23.ago.2029, f. 48(...)’ (fl. 173, grifei). 



    No que atine ao estado de saúde do paciente, tem-se que nem mesmo as comorbidades que o acometem teriam o condão de alterar o já exposto, pois a efetiva presença/existência de assistência médica no local onde cumpre pena afasta a possibilidade de deferimento do pedido de prisão domiciliar. 



    Explico. 



    Das informações já prestadas, não se extrai qualquer situação excepcional ou mesmo a falta de hospital de custódia que possa realizar uma futura internação do apenado.



    Verbis (fl. 239): 



    ‘Conforme se verifica o sentenciado cumpre pena no regime semiaberto em razão da prática do delito de estupro de vulnerável. 



    Anoto, de início, que não se pode esquecer que a Recomendação 62/2020 é inaplicável aos casos em que o crime é cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. 



    Depois, para o STJ a concessão humanitária da prisão domiciliar exige-se, cumulativamente: 



    (1) a comprovação da debilidade do condenado e, 



    (2) a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional. 



    E, conforme se verifica a defesa não logrou êxito em comprovar o estado de debilidade do condenado. 



    Demais disso, nas informações prestadas pelo Estabelecimento prisional constata-se que está sendo propiciando integral atendimento à saúde do sentenciado’ (grifei). 



    Mais precisamente, apontou o v. acórdão, sobre a possibilidade de tratamento no cárcere, repita-se (fls. 172-173): 



    ‘(...)ainda que se entenda possível, em tese, a mitigação do art. 117, da LEP quando presentes situações humanitárias, não parece ser o caso de se considerar aqui a ocorrência de uma dessas hipóteses, posto que a mera condição de enfermo, só por si, não confere a prerrogativa de manter-se em prisão domiciliar. 



    Máxime quando não demonstrado, como necessário, que o estabelecimento prisional em que recolhido o sentenciado 'Centro de Detenção Provisória da Capital Chácara Belém I' seja inadequado à sua situação. 



    Afinal, há notícias nos autos de que o agravante passou por exame clínico na Unidade Prisional aos 22.set.2021, oportunidade em que ‘...apresentou regular estado geral de saúde, consciente, orientado em tempo e espaço, corado, hidratado, aupneico em AA, afebril, verbalizando, deambula normalmente, reclamando apenas de dor abdominal à palpação em epigástrico e hipocôndrio direito’ (f. 57). 



    Aos 5.out.2021, o sentenciado foi encaminhado ao 'Hospital Municipal do Tatuapé' e foi submetido à avaliação, tendo recebido alta hospitalar no mesmo dia (f. 58). 



    Já na data de 2.fev.2022, o agravante esteve no 'Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário', ‘...para iniciar acompanhamento médico para quadro de hipertensão arterial sistêmica, de diabetes 'mellitus' insulino dependente e quadro de epigastralgia, com realização de 4 EDA sem alterações.’ (f. 98). 



    Portanto, resta evidenciado que o sentenciado está recebendo cuidados médicos adequados e suficientes às suas condições saúde(...)" (grifei). 



    (...)”



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC nº 187.654/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/9/20).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente